Tribunal: TJES
Processo: 0000895-97.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000895-97.2016.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000895-97.2016.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEOVANE GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
.
ARTIGO 157,
§2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
ANTECEDENTES
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME.
REDUÇÃO DA REPRIMENDA. 3.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
4.
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
PENA SUPERIOR A 4 QUATRO ANOS.
RÉU REINCIDENTE. 5.
MAJORAÇÃO

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGAD
O
DATI
VO
.
POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO EM PATAMAR
DES
PROPORCIONAL.
COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU.

6
.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos antecedentes. Necessário proceder ao decote da culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento da reprimenda.
3
. Necessária a preservação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, considerando a pena imposta, bem como a reincidência do agente, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.
4
. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a pena excede 4 (quatro) anos, além de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça, por expressa vedação do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
5
.
Com base
na atuação d
a
advogad
a
dativ
a
em 1º grau
,
o MM. Juiz
arbitrou verba honorária no importe de R$
5
00
,00 (
quinhentos
reais),
montante esse que se
mostra
des
proporcional à atuação
d
o
advogad
o
.
Majorados os honorários arbitrados em primeira instância para R$ 800,00 (oitocentos reais) e, ante a atuação em segundo grau, arbitrada a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), t
otaliza
ndo
o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em razão
do
patrocínio na defesa
do
ré
u
, até a apresentação do recuso de apelação criminal com as respectivas razões.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000895-97.2016.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEOVANE GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEOVANE GOMES DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de outubro de 2015, o denunciado, em concurso com outro indivíduo não identificado nos autos, mediante grave ameaça, subtraiu para si um aparelho celular marca LG, modelo L72, cor preta, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie e um cartão bancário, todos de propriedade da vítima Elena Passos Laurindo.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) regime inicial menos gravoso; (IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (V) majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de apreensão, auto de entrega, auto de avaliação direta, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado na esfera policial, o réu negou a prática delitiva. Ademais, o recorrente não fora localizado para ser inquirido em juízo.

A vítima Elena Passos Laurindo, por sua vez, ouvida em juízo, narrou com riqueza de detalhes as circunstâncias do crime, senão vejamos:

"[...] que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que ratifica as declarações prestadas perante a autoridade policial; que a depoente reconheceu o acusado, haja vista conhecê-lo há muitos anos; que o acusado ‘estava de cara limpa’ e, ao perceber que foi reconhecido pela depoente, tentou tapar o rosto utilizando a blusa de frio que estava vestindo; que foi o acusado quem anunciou o assalto; que o outro elemento que estava na companhia do acusado trajava uma camisa listrada e um boné; que a depoente não consegue reconhecer o outro elemento; que o acusado residia na localidade do Alto Capelinha [...] que o acusado aparentava estar drogado; que o assalto ocorreu na madrugada de um sábado e o aparelho celular foi recuperado na terça-feira seguinte; que a depoente reconhece o acusado Geovane através da fotografia de fl. 16 [...] que a depoente adquiriu o aparelho pela importância de R$ 800,00 [...]".

Observa-se que a vítima relatou que conhece o réu há muitos anos e, em razão disso, teve plenas condições de reconhecê-lo como sendo o autor do roubo de seu aparelho celular.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

O policial militar SD/PM Luparelli confirmou sua assinatura no boletim de ocorrência policial, através do qual informou que no dia dos fatos foram acionados pela vítima, a qual relatou que foi abordada por dois indivíduos, os quais dela subtraíram um aparelho celular, um cartão de crédito e quantia em dinheiro.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

No que se refere à
culpabilidade
, o réu é penalmente
imputável
e tinha potencial conhecimento da ilicitude de seu ato, razão porque lhe era exigido atuar em conformidade com o direito. No que tange aos
antecedentes
criminais, verifico que a certidão exarada nos autos cientifica que o acusado possui contra si condenação penal transitada em julgado, o que me leva a considerar
tal circunstância como sendo desfavorável. A
conduta social
e
personalidade
do réu são voltados para a prática de atos ilícitos.

Com efeito, o
motivo
do crime
são aquelas que já lhe são inerentes
[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes criminais do réu, haja vista a comprovação nos autos de que o mesmo ostenta outras 3 (três) condenações criminais com trânsito em julgado, conforme certidão acostada às fls. 65/65-v. dos autos físicos.

Já em relação à culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime, o que verifico nos autos é que o MM. Juiz utilizou fundamentação inidônea, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores, razão pela qual, remanescentes os antecedentes, reduzo a pena de forma proporcional ao originariamente arbitrado na sentença,
fix
ando-a

em
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e
20 (vinte) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência, contida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho o aumento no patamar de 6 (seis) meses, para não ocorrer em
reformatio in pejus
,
fixando a pena intermediária em
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual mantenho o aumento na fração de 1/3 (um terço),
fixando

a pena definitiva em
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Preservo o
regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena, considerando a pena imposta, bem como a reincidência do agente, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a pena excede 4 (quatro) anos, além de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça, por expressa vedação do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Em relação ao pleito por majoração dos honorários advocatícios fixados, ressalto que é indubitável a necessidade de arbitramento de honorários por parte do Magistrado ao advogado dativo, eis que decorre do próprio artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como do princípio da retribuição pecuniária pelo trabalho expendido.

Levando-se em consideração a regra estabelecida pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese dos autos, o Juiz deve, ao arbitrar honorários, considerar o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando detidamente o feito, verifico na ação penal originária o causídico, Dr. Helton Monteiro Mendes – OAB/ES nº 25.899, após nomeado pelo juízo, apresentou resposta à acusação, compareceu a duas audiências de instrução e apresentou alegações finais na forma de memoriais.

Com base em sua atuação nos autos da ação penal supramencionada, o MM. Juiz arbitrou verba honorária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

De plano, considero que o montante mostra-se desproporcional à atuação do advogado em primeira instância, especialmente em razão do tempo e disposição do causídico para a realização dos atos processuais.

Desta feita, majoro os honorários arbitrados em primeira instância em R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ademais, ante a sua atuação em segundo grau, com apresentação de razões recursais, cujo julgamento será realizado, arbitro de pronto a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Totaliza, dessa forma, ao advogado dativo, o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em razão de seu patrocínio na defesa do réu, até a apresentação do recuso de apelação criminal com as respectivas razões.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LH
E

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena-base imposta ao réu, bem como majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau em favor do defensor dativo e arbitrá-los por sua atuação nesta instância, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.